Tribunal: TJSP
Processo: 1003445-49.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – COISA JULGADA – CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do INSS provido e sentença

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – COISA JULGADA – CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de reexame necessário.